Tribunal: TCU
Processo: 001.286/2005-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8303/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 250, inciso I e § 1o, e 169, inciso IV, do RI-TCU, em acolher as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Maria do Carmo Alves de Castro, considerar cumpridas as determinações exaradas no Acórdão 3318/2015-TCU-Segunda Câmara e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.286/2005-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aecio de Souza Melo (XXX.995.514-XX); Antonieta Alves Pascoal (XXX.130.004-XX); Arlinda Maria Correa de Oliveira Martins (XXX.698.724-XX); Ary de Medeiros Annes (XXX.113.994-XX); Carlene Socorro Goncalves Oliveira (XXX.685.494-XX); Celina Oliveira dos Santos (XXX.533.214-XX); Claudio Cavalcanti de Novaes (XXX.596.684-XX); Cleude Josefina Melo do Egito (XXX.367.174-XX); Diana Maria de Araujo Cabral (XXX.308.794-XX); Dulce Dantas Lima Ribeiro (XXX.698.274-XX); Edinalva Maria Sergio da Silva (XXX.642.514-XX); Eliete Maria Vicente da Silva (XXX.805.474-XX); Gilda Gomes de Oliveira (XXX.713.544-XX); Jose Pereira da Silva (XXX.239.534-XX); Jose Pessoa de Oliveira (XXX.074.104-XX); Luzinete Maria da Costa (XXX.987.814-XX); Maria Elizabete Gomes da Silva (XXX.909.974-XX); Maria Lucy Cardoso do Rego (XXX.365.704-XX); Rene Pacheco de Sa Nogueira (XXX.086.464-XX); Sebastiana Angelo Costa Porto (XXX.561.304-XX); Tereza Cristina Sales Gomes (XXX.384.654-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: Ricardo Estevao de Oliveira (8.991/OAB-PE) e outros, representando Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais da Saúde e Previdência Social no Estado de Pernambuco. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.